Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS NÚMEROS IMPEDE A COMPROVAÇÃO DA MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão, sem a resolução do mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC. Trata-se de processo de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei no 911/1969 que tem como objeto veículo automotor cuja aquisição foi pactuada pelas partes. No caso, a parte autora, entidade fiduciária, visa a recuperação do bem móvel, tendo em vista o inadimplemento da parte devedora, ora ré. A discussão cinge-se em determinar se a mora desta restaria devidamente comprovada considerando a discrepância entre o número do contrato constante na notificação que lhe foi encaminhada e o número do contrato apresentado nos autos.
2. O juízo a quo fundamentou a extinção do processo na inércia da parte autora, que não justificou a divergência entre o número do contrato constante na notificação extrajudicial enviada ao devedor e o número do contrato de alienação fiduciária apresentada em juízo. Nas razões do apelo, a parte recorrente pontuou que os dados do veículo são os mesmos em todos os documentos apresentados, sem, contudo, ter justificado a diferença entre o número dos contratos constantes nos documentos supracitados.
3. Conforme jurisprudência desta corte, para que seja cumprido o requisito presente no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, de forma a viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação enviada ao endereço da parte devedora deve fazer referência ao número do contrato celebrado entre as partes, de modo a permitir a correta determinação da origem da dívida.
4. Se, após intimado para fazê-lo, a parte autora não emenda a petição inicial de forma a corrigir a discrepância entre os números do contrato apresentados, cabe o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, sendo correta a conduta do magistrado que extinguiu o processo sem a resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.